Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência instaurado entre juízos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em ação de consumo ajuizada por consumidor residente na Região Administrativa do Recanto das Emas, que objetiva a cessação de descontos realizados diretamente em sua conta bancária em razão de contratos de empréstimo, cuja agência responsável pela contratação localiza-se na Região Administrativa de Taguatinga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é válida a propositura de ação de consumo em foro sem vinculação com o domicílio do consumidor ou com o local da obrigação; (ii) se é possível a declinação de ofício da competência territorial em caso de escolha aleatória de foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para vedar a eleição ou escolha de foro que não guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, considerando abusiva a propositura de ação em foro aleatório, o que autoriza a declinação de competência de ofício.
4. A possibilidade de prorrogação da competência territorial não legitima a escolha arbitrária do foro pelo autor, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural, previsto na Constituição Federal.
5. O foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não guarda relação com o domicílio do consumidor, com o local da contratação nem com os fatos discutidos na demanda, o que impõe o reconhecimento da competência do juízo suscitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: “A propositura de ação de consumo em foro sem vinculação com o domicílio do consumidor ou com o local da obrigação configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício da competência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, inc. III, b, 63, §§ 1o e 5o, 64, § 1o; CC, art. 75, § 1o; CDC, arts. 1o, 6o, VIII, e 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJe 23.7.2020; CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJe 23.5.2022.